Tribunal: TJSP
Processo: 1003254-18.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEMANDA QUE SE INSURGE QUANTO AO REAJUSTE DE 25,50% E 57,20%, APLICADO PARA A FAIXA DOS 59 ANOS DE IDADE DA AUTORA E DO SEU MARIDO-SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS, CONDENANDO A RÉ À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. CONTRATO FIRMADO POR USUÁRIOS COM MAIS DE 60 ANOS E VINCULADOS AO PLANO HÁ MAIS DE 10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEMANDA QUE SE INSURGE QUANTO AO REAJUSTE DE 25,50% E 57,20%, APLICADO PARA A FAIXA DOS 59 ANOS DE IDADE DA AUTORA E DO SEU MARIDO-SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS, CONDENANDO A RÉ À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. CONTRATO FIRMADO POR USUÁRIOS COM MAIS DE 60 ANOS E VINCULADOS AO PLANO HÁ MAIS DE 10 ANOS. LEI N. 9.656/98, ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO. RESOLUÇÃO CONSU N. 06/98, ART. 2o, § 1o. REAJUSTE INDEVIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.